Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700075-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALEXANDRE JOSE ANDRADE DOS SANTOS RECLAMADO: CARLA MARILES SANTANA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS contra decisão de ID 42970774 – p. 3/5, ratificada ao ID 42970774 – p. 104/105, proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que acolheu parcialmente o pedido formulado pela ofendida CARLA MARILES SANTANA DO NASCIMENTO e aplicou ao reclamante as seguintes medidas protetivas de urgência: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Preliminarmente, sustenta o reclamante a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que não teria havido detida análise dos autos, tendo a magistrada se baseado em premissa fática equivocada. No mais, aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão/continuidade da medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340/06, porquanto as condutas do reclamante não configuram crime, perigo ou violência contra a genitora de seu filho. Afirma que a conduta incriminadora consistente em telefonar insistentemente, o que teria atrapalhado as atividades sociais e laborais da ofendida, se deu única e exclusivamente para obter informações do filho, que, segundo a genitora, estaria muito doente, não tendo havido qualquer ameaça ou rispidez. Destaca a existência de acordo vigente de visitas, homologado por sentença transitada em julgado, que definiu a guarda do infante como compartilhada, de modo que a decisão reclamada inviabiliza o contato do pai com o filho ao proibir a aproximação de “familiares”. Ressalta que o parecer técnico do serviço psicossocial expôs que ambos os genitores têm contribuições significativas no cotidiano e formação do infante. Diante da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação requer, liminarmente, a anulação da decisão por vício insanável. Caso assim não se entenda, a revogação do decisum, diante da ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Subsidiariamente, a modificação dos termos da medida protetiva, autorizando-se o contato do reclamante com seu filho, consoante acordo de guarda anteriormente firmado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 232 do RITJDFT, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese em apreço, a decisão reclamada deferiu medidas protetivas em favor da ofendida. Considerando que não há recurso específico para impugnar tal decisão, cabível a presente reclamação. Antes de examinar a liminar vindicada, importante consignar que não se constata vício de nulidade na decisão por alegada falta de fundamentação. Como cediço, se o magistrado, ainda que de maneira sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em vício de fundamentação. Veja-se que, no caso em comento, a decisão analisou a situação dos autos ao transcrever o depoimento prestado pela ofendida à autoridade policial e ao considerar as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco para, assim, formar seu convencimento e decidir pela concessão da medida protetiva. Ademais, eventual equívoco quanto à premissa fática deve ser tratado no mérito da lide, até mesmo porque a decisão reclamada fora proferida em sede de plantão, em procedimento de cognição sumária. Passo ao exame da liminar vindicada. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Compulsando os autos de origem (IDs 143470889, 143471148 e 143471149), observa-se que a ofendida já procedeu à comunicação de 5 (cinco) ocorrências policiais (2.812/2018-1-DEAM; 3.502/2018-3aDP; 1.141/2019-1-DEAM; 532/2020-0-DEAM e 3.403/2022-DEAM), por perturbação da tranquilidade, injúria e violência psicológica contra a mulher, todas no contexto da Lei 11.340/06. A propósito, consta dos relatados da ofendida - separada judicialmente do reclamante há aproximadamente 4 anos -, que durante o relacionamento fora agredida física e moralmente, não tendo registrado ocorrência à época. Consta, ainda, que os atritos entre o ex-casal estão relacionados à guarda e cuidados com o filho, sendo que o reclamante demandaria seus direitos perturbando-a e desqualificando-a como mãe e mulher. Aliás, em que pese a revogação de medidas protetivas outrora aplicadas (processo 0702151-65.2020.8.07.0020 – ID 145497224 dos autos de origem), a ofendida, em seu último relato à autoridade policial, afirmou que o reclamante “tem um perfil bastante manipulador e que faz de tudo a fim de monitorá-la, razão pela qual tem receio que as agressões progridam e ele faça algo ainda pior a fim de prejudica-la”. Outrossim, disse (ID 143470889 do autos de origem): (...) Que todas as vezes que falava com ALEXANDRE ele lhe atacava de todas as formas a fim de desqualifica-la como mãe e mulher; Que o último fato ocorreu hoje (23/11/2022), por volta das 11h, oportunidade que ALEXANDRE ficou lhe telefonando de maneira insistente mesmo sabendo que ela estava ocupada cuidando do filho; Que resolveu atender, numa destas situações, oportunidade que ALEXANDRE a qualificou de ''má mãe'' e lhe acusou de inventar doença para a criança; Acerca dos supostos delitos praticados pelo reclamante, assim dispõe o Código Penal: Injúria Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Violência psicológica contra a mulher Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Com efeito, os incômodos sofridos pela ofendida parecem estar extrapolando as dificuldades normais que alguns ex-casais vivem quanto à guarda compartilhada, de modo a configurar, em princípio, alguma espécie de violência de gênero. Como cediço, em se tratando de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça que ratifica o entendimento: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E AMEÇA. SUPOSTO CICLO DE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. As informações fornecidas pela vítima podem indicar que ela está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e a intervenção Estatal se faz necessária para garantir sua segurança, e ampará-la na tentativa de romper esse ciclo, mesmo quando ausentes elementos mais robustos de suas alegações, que serão oportunamente colhidos, no curso de ação própria. 2. A palavra da vítima, mesmo em sede extrajudicial, tem especial relevância e evidencia a prática de ilícito em contexto de violência doméstica e familiar, bem como o risco concreto à sua integridade física e psicológica, tudo a justificar a adoção de medidas protetivas em seu favor, com fundamento na Lei Maria da Penha. 3. Reclamação julgada procedente. (Acórdão 1322899, 07462516820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso, as sucessivas ocorrências policiais, bem como as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco (ID 143470891 dos autos de origem), especialmente de que a ofendida já sofreu agressões físicas (chutes e enforcamento); de que as agressões ou ameaças se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses; de que o agressor faz uso abusivo de álcool; e de que o agressor tem fácil acesso a uma arma são elementos suficientes para o estabelecimento das medidas protetivas de urgência. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão reclamada em relação à ofendida. Entretanto, não se pode desconsiderar que se encontra em vigor acordo homologado judicialmente de guarda compartilhada do filho comum do ex-casal. E, nesse particular, como bem anotado em recente estudo psicossocial realizado nos autos do processo 0703446-40.2020.8.07.0020, em que a ofendida busca a modificação da guarda compartilhada para unilateral (ID 146254611 dos autos de origem), “tanto a Sra. Carla quanto o Sr. Alexandre têm contribuições significativas a fazer no cotidiano e formação de Renzo, e a alternância e cooperação quantos aos cuidados a esse filho, assim como o bem estar geral dele, físico e psicológico, deveriam ser priorizados frente às discussões entre o par parental.” Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência não podem obstar o direito do reclamante à convivência com o filho. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AO FILHO EM COMUM. AUSÊNCIA DE INFORMES QUE DESABONEM A CONDUTA DO REQUERENTE COM RELAÇÃO FILHO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que impõe medidas protetivas em favor de vítima de violência doméstica e familiar, pode ser conhecido como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. Precedentes. 2. Se o material constante dos autos fornece, ao menos em tese, indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima. Contudo, a convivência entre o pai, suposto agressor, e o filho havido da união com a vítima não pode ser alcançada pela relação conflituosa do ex-casal, mormente quando não há nos autos informes que desabonem a conduta do recorrente com relação à criança. 3. Recurso conhecido como reclamação. Reclamação provida parcialmente para autorizar visitas supervisionadas ao filho, nos termos definidos pelo Juízo de origem. (Acórdão 1250517, 00014321820198070002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse particular, concorrem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada no que tange ao contato entre pai e filho. Destarte, demonstrada a situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, impõe-se a manutenção das medidas protetivas. No entanto, fica autorizado o contato do reclamante com seu filho, consoante acordo de guarda anteriormente firmado entre as partes em vigor. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO EM PARTE a liminar requerida tão somente para suspender os efeitos da decisão reclamada em relação ao filho do reclamante, a fim de garantir o direito ao convívio entre ambos, conforme acordo judicial de guarda compartilhada, na forma a ser definida pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte contrária para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora